Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715090-15.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SHP BRASIL EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 77258000, a advogada Caroline Belizário Pinto da Silva, OAB/SP 387.530, informa ter renunciado ao mandato outorgado pela recorrente, nos termos da documentação anexada. Proceda à exclusão da referida causídica dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC, determino a intimação pessoal da recorrente para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007